Tribunal: TJDFT
Processo: 0734592-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA AFASTAR OS EFEITOS DA MORA. DEPÓSITO DE VALORES INFERIORES AOS CONTRATADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na ação revisional de cláusulas contratuais, o depósito de valor insuficiente ao contratado não tem o condão de elidir os efeitos da mora a ensejar o deferimento do pedido relativo à abstenção de inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito, e nem de garantir a sua permanência no objeto do contrato, em razão de ser necessária dilação probatória para apuração da alegada abusividade de cláusulas contratuais.

2. Agravo desprovido. Decisão mantida.